Tribunal: TJDFT
Processo: 0733590-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733590-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GERSON LEITE MARQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 38782107, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 44566775). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019